Tribunal: STF
Processo: AI 63550
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-18
Data de publicação: 1975-09-18

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA. DECISÃO DE TRIBUNAL REGIONAL. IRRECORRIBILIDADE
PARA O SUPREMO TRIBUNAL, EM DECORRÊNCIA DE SOMENTE CABER O
EXTRAORDINÁRIO DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, NOS CASOS DE CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO (EC N 1, ART.
143, E SÚMULA 505). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.